Tribunal: TJSP
Processo: 0006021-56.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006021-56.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ANDERSON
DE CARVALHO MENDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: afastaram a preliminar e
deram provimento ao recurso para absolver o agravante da referida falta disciplinar,
declarando insubsistentes seus efeitos. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006021-56.2019.8.26.0509 -Voto no 26.353
2
Agravo de Execução Penal no 0006021-56.2019.8.26.0509
Agravante: Anderson de Carvalho Mendes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 26.353 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado ANDERSON DE CARVALHO MENDES contra a respeitável
decisão de fls. 84/87, que reconheceu a prática de falta disciplinar
grave subversão da ordem e da disciplina praticada pelo agravante
em 12 de março de 2019, no CDP de Americana.
Preliminarmente, alega nulidade do procedimento por
falta de oitiva judicial do agravante.
No mérito, postula absolvição por falta de provas.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não
provimento (fls. 109/117).
É o relatório.
Inviável o acolhimento da nulidade suscitada pela
D. Defensoria, sob o argumento de ser imprescindível a oitiva
judicial nos casos de apuração de falta disciplinar em
procedimento administrativo.
No presente caso foi amplamente assegurado, ao
agravante, o direito ao contraditório e a ampla defesa, tanto que
foi ouvido pela autoridade administrativa na presença de
Advogado da FUNAP, ocasião em que negou ter incitado a
população do pavilhão que habitava para que subvertesse a ordem
e a disciplina (fls. 46/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006021-56.2019.8.26.0509 -Voto no 26.353
3
Não há, pois, violação a qualquer dos dispositivos
constitucionais ou infraconstitucionais suscitados pelo d. Defensor, de
modo que fica afastada a preliminar.
Passo ao mérito.
Segundo consta, no dia dos fatos houve gritaria em
excesso no Pavilhão A, sendo solicitado aos sentenciados que parassem
com o barulho. Como o pedido dos ASPs não foi atendido, a energia foi
cortada antes do horário costumeiro, o que aumentou a desordem.
Os “faxinas” foram chamados para conversar, a fim de
que contivessem e debelassem a situação, mas na verdade acabaram
por incitar ainda mais os detentos, que batiam nas grades, ateavam
fogo em objetos e vestes e os lançavam para fora das celas, além de
xingarem os servidores em serviço.
O agravante estaria junto com os dez outros presos
sindicados, a maioria deles “faxinas” do pavilhão, que teriam incitado a
população ao tumulto (fls. 18 e 19).
Pois bem.
Ouvido a respeito, o agravante negou essa versão dos
fatos (fls. 46/47).
Os
depoimentos
de
todos
os
outros
sindicados
corroboram a versão de ANDERSON (fls. 43/71): havia muito barulho
no pavilhão, por conta dos “bondes” (garrafas pet amarradas em cordas
improvisadas) que os sentenciados de uma cela usam para comunicação
com os de outras celas, e que são arrastadas pelo chão das galerias.
Por conta disso, o ASP Wesllen Batista Rodrigues
desligou a energia do setor, o que ocasionou o aumento da gritaria e do
tumulto por todos os habitantes do pavilhão.
Os “faxinas”, então, dirigiram-se até Wesllen, para
solicitar o restabelecimento da energia. Porém ele teria se recusado a
fazê-lo e afirmado que se continuassem reclamando, nos seus próximos
plantões a energia seria sempre desligada antes do horário normal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006021-56.2019.8.26.0509 -Voto no 26.353
4
Repassada tal resposta aos moradores do pavilhão, a
gritaria e tumulto se tornaram generalizados.
Do depoimento de Wesllen, o que se colhe, em suma, é
que ele orientou os habitantes da cela 1, responsáveis pela organização
do setor, a fim de que atuassem junto aos demais, para que o barulho
cessasse. Não teve resposta positiva, motivo pelo qual houve o corte de
energia, seguido de tumulto generalizado pelos habitantes das celas.
Com o devido respeito ao entendimento do MMo Juízo
de primeiro grau, parece claro que o tumulto se instalou por conta do
corte de energia e não pela incitação de quem quer que seja.
Wesllen e Michel Antonio Pavan imputam toda a
responsabilidade pelo ocorrido aos moradores da cela 1 (“faxinas”), mas
em momento algum individualizam a conduta de cada um deles, ou ao
menos de parte deles no evento.
Como prova, nos autos, há apenas o depoimento
padronizado de dois Agentes de Segurança Penitenciária, contra as
declarações de onze sentenciados, cujas declarações são, praticamente,
uníssonas.
Em que pese o respeito e presunção de veracidade
devidos aos relatos dos Agentes de Segurança Penitenciária, o fato é
que não há qualquer outro elemento de prova a corroborar os fatos
imputados aos sentenciados, nem mesmo eventuais danos causados às
instalações pelo fogo ateado a vestes e objetos lançados para fora das
celas, conforme afirmou Wesllen.
Nesse cenário, portanto, o que se vislumbra é a opção
por acusar, indiscriminadamente, todos os habitantes da cela 1,
embora, ao que pareça, os atos de subversão da ordem e disciplina
tenham partido e se agravado não exatamente dentre eles, mas a partir
dos demais habitantes do pavilhão.
Está caracterizada, in casu, a sanção coletiva vedada
pelo artigo 45, § 3o, da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006021-56.2019.8.26.0509 -Voto no 26.353
5
Vale dizer: sem prova alguma da culpabilidade, a
sanção disciplinar não pode subsistir.
Posto isso, meu voto afasta a preliminar e dá
provimento ao recurso para absolver o agravante da referida falta
disciplinar, declarando insubsistentes seus efeitos.
IVO DE ALMEIDA
Relator